Tribunal: STF
Processo: HC 208647
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Tobias de Souza Lima contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, nos autos da AP 993/DF,



    “[...] rejeitou as preliminares, e, por unanimidade, rejeitou o pedido de desmembramento do processo; recebeu a denúncia em face dos denunciados Wilson Miranda Lima, Alcineide Figueiredo Pinheiro, Dayana Priscila Mejia de Sousa, Rodrigo Tobias de Sousa Lima, João Paulo Marques dos Santos, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Ronald Gonçalo Caldas Santos, Cristiano da Silva Cordeiro, Fábio José Antunes Passos, Luciane Zuffo Vargas de Andrade, Luiz Carlos de Avelino Júnior, Márcio Souza de Lima, Gutemberg Leão Alencar e Carlos Alberto Souza de Almeida Filho; rejeitou a denúncia oferecida contra os denunciados Simone Araújo de Oliveira Papaiz e Flávio Cordeiro Antony Filho; determinou o arquivamento das investigações em relação aos investigados Jefferson Luiz Rodrigues Coronel, Renata de Cássia Dias Mansur e Rubens Gustavo Siqueira Lengler, e, por fim, determinou a remessa de cópia dos autos à Justiça Estadual do Amazonas, conforme requerido pelo Ministério Público Federal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (pág. 6 do documento eletrônico 28).



    Os impetrantes sustentam que 



    “[o] paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela improvável infração dos artigos 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; artigo 89 da lei nº 8.666/93; artigo 312 do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, em concurso material (art. 69, do Código Penal). É imperioso destacar que as normas previstas na lei de licitações foram revogadas expressamente pelo artigo 193, I, da Lei nº 14.133/2021, sendo estas substituídas por outras. Contudo, com fundamento no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consideraremos os textos legais à época.



    Os supostos eventos delituosos foram investigados nos autos do procedimento inquisitivo nº 1306, o qual teve por objeto ‘a apuração do cometimento de crimes diversos, pelo Governador do Estado do Amazonas, o ora denunciado Wilson Lima, e outros, no contexto de enfrentamento à pandemia COVID-19, notadamente em razão do direcionamento de procedimentos de dispensa para a aquisição de ventiladores pulmonares (‘respiradores’). Neste contexto, o paciente exercia o cargo de Secretário de Saúde do Estado do Amazonas, o qual se esgotou no dia 07 de abril de 2020.



    Por figurar dentre os denunciados o Governador do Estado do Amazonas, o senhor Wilson Lima, o Ministério Público Federal, por mera imposição Constitucional, ofertou denúncia junto ao Superior Tribunal de Justiça, o que gerou a ação penal nº 993. Assim, notificado para apresentar sua defesa preliminar acerca dos termos acusatórios, o paciente a protocolizou de forma tempestiva, quando então a autoridade coatora pediu data para julgamento ao Excelentíssimo Presidente da Corte Especial, a qual ficou designada para o dia 02 de junho de 2021.



    Vale destacar, Excelência, que o processo não foi julgado na data acima exposta, sendo retirado de pauta, portanto, tendo em vista o pedido apresentado pela defesa técnica do Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, a qual é exercida pelo advogado Nabor Bulhões, cujo fundamento foi enraizado, notadamente, na falta de acesso à íntegra de todos os elementos investigativos. Com isso, para evitar provável futura anulação de todos os atos processuais, certamente por haver o cerceamento de defesa, o Excelentíssimo Relator acolheu a súplica defensiva e adiou a realização da sessão para data posterior. (petição em anexo protocolizada na mesma data da sessão, ou seja, 02 de junho de 2021).



    Na data acima indicada, a indigitada autoridade coatora, o Excelentíssimo Ministro Relator, Doutor Francisco Falcão, reiterou que deveriam ser franqueadas às defesas de todos os interessados ‘a integralidade dos elementos de provas formalizados e documentados nos autos’, trecho este extraído conforme consta no r. despacho. Contudo, conforme veremos em breve, tal determinação foi descumprida, com a máxima vênia, não só pelo Magistrado Presidente do feito, bem como por sua serventia.



    No dia 07 de junho de 2021, após retorno dos autos do Ministério Público Federal, o Ministro Relator determinou a intimação dos defendentes para se manifestarem no prazo de cinco dias, o que, após a publicação, foi protocolizado no dia 14 de junho de 2021 uma petição. Assim, Excelência, considerando-se o material inquisitório colhido até o presente momento, os pressupostos processuais e as garantias Constitucionais defendidas a todo o acusado estavam sendo efetivamente cumpridas, vez que havia sido conferido ao paciente o direito de acessar integralmente os elementos acusatórios, bem como a prerrogativa de se manifestar por último.



    No dia 15 de junho de 2021, após a devida certificação acerca das manifestações dos incriminados que ocorreu na mesma data, a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros ligada a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas, por intermédio do ofício de nº 2671895/2021 – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM encaminhou diversos novos supostos elementos de provas, quais sejam os exames periciais nos aparelhos eletrônicos dos então investigados, os quais foram apreendidos no momento do cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão outrora deferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator. Com a devida vênia, a partir deste evento se dará início a verdadeiro calvário enfrentado pelo paciente para obter acesso ao referido material.



    Mesmo com a introdução de novos elementos de prova pela Polícia Federal após a última manifestação de todos os denunciados, foi pautada data para a sessão que julgaria sobre o recebimento ou não da peça acusatória, desta vez designada para o dia 30 de junho de 2021. Contudo, no dia 25 de junho de 2021, após ciente de que a Polícia Federal havia juntado novos elementos probatórios, conforme dito alhures, o Excelentíssimo Ministro Relator ordenou a retirada de pauta, determinando as seguintes providências, ipse literis: [...].



    No dia 25 de junho de 2021, a serventia do Superior Tribunal de Justiça exarou uma certidão com o seguinte teor: ‘Certifico que o conteúdo das mídias encaminhadas pelo Ofício 2671895/2021-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM foi copiado em rede interna e fica à disposição das partes mediante fornecimento de dispositivo ótico com capacidade compatível’.



    Entretanto, no dia seguinte, 26 de junho de 2021, a serventia da Corte da Cidadania atestou via nova certidão que: ‘Certifico que o pen drive, referente ao Laudo n. 933/2020, não acompanhou o Ofício n. 2671895/2020-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM. Certifico, ainda, que o Laudo 551/2020 não constou da relação encaminhada pelo ofício mencionado’. Ainda, na mesma data, foi acostada aos autos nova certidão constando o seguinte: ‘Certifico que não foi possível copiar na rede interna deste Tribunal a mídia referente ao Laudo 556/2020, uma vez que a extensão do arquivo não é compatível com o Sistema Justiça’.



    Diante do teor das certidões ao norte transcritas, o Excelentíssimo Ministro Relator, no dia 28 de junho de 2021, proferiu novo despacho: [...].



    Ocorre, Excelência, que, para a surpresa do paciente, mesmo sem ter tido acesso à integra dos autos, apenas cinco dias após (03 de agosto de 2021) o despacho acima transcrito, quando na realidade o Ministro Relator havia concedido o prazo de 15 dias para manifestação defensiva após o retorno dos autos do MPF, mediante intimação dos denunciados, a serventia do Superior Tribunal de Justiça emite a certidão com o seguinte teor:



    ‘Decorrido em 3.8.2021 o prazo para manifestação dos denunciados em relação ao r. despacho de fls. 7067/7069’. Em outras palavras, Douto Julgador, além de não ter sido garantido acesso integral às mídias do procedimento inquisitório, a indigitada autoridade coatora, o Excelentíssimo Ministro Falcão, por intermédio de sua assessoria, certificou o decurso do prazo, com o devido respeito, de forma equivocada.



    Aliás, Digno Julgador, sequer os autos poderiam ser encaminhados ao Ministério Público Federal para o cumprimento dos despachos colacionados anteriormente, visto que as mídias encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça não estavam compondo a integralidade dos autos na data da assinatura dos referidos atos judiciais, sendo prova incontestável do alegado o ofício 3752298/2021 – DELECORDRCOR/SR.PF/AM, datado de 12 de agosto de 2021, cujo teor trata o seguinte: [...].



    No dia 12 de agosto de 2021, diante das informações ao norte, o Ministro Relator proferiu novo despacho: [...].



    Conforme o teor desse despacho, as defesas de todos os acusados, não só a do paciente, puderam se dirigir à sede da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas a partir do dia 14 de agosto de 2021, a fim de retirar as mídias pendentes nos autos criminais, uma vez que a publicação do ato ordinatório aludido se deu no dia 13 de agosto de 2021, conforme se faz prova por intermédio da cópia em anexo.



    No dia 27 de agosto de 2021, a defesa técnica do paciente peticionou ao Ministro Relator tratando da impossibilidade de acesso à íntegra do novel conteúdo investigativo no link disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o pleito defensivo, assim se posicionou o Excelentíssimo Ministro Relator, no dia 01 de setembro de 2021: [...].



    Note-se, Douto Julgador, que o desenrolar processual descredibiliza por completo, com o devido respeito, o teor da certidão exarada pela serventia do Superior Tribunal de Justiça datada de 03 de agosto de 2021, já referida, em que se atesta que o prazo para a manifestação da defesa havia se esgotado, tendo em vista que, sequer, até o dia 01 de setembro de 2021, pelo menos o paciente não havia tomado conhecimento sobre o inteiro teor do caderno investigativo.



    Apenas a título de contextualização e reforço do abordado neste Remédio Heroico, a defesa técnica dos incriminados PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO e JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, no dia 13 de setembro de 2021 apresentou petição ao Ministro Relator aduzindo parte das ilegalidades debatidas nesta oportunidade, requerimento este que fora solenemente ignorado, haja vista que jamais e em tempo algum foi alvo de apreciação.



    Importante salientar, outrossim, que os despachos proferidos pelo Ministro Relator, notadamente após a juntada de novos elementos investigativos pela Polícia Federal, no que diz respeito ao envio dos autos ao Ministério Público Federal e, posteriormente, à defesa dos denunciados pelo prazo de quinze dias, nunca foi cumprido em sua integralidade. A uma, porque não se tem notícia oficial de que a o caderno inquisitório foi juntado em sua integralidade e que estaria à disposição das partes (acusação e defesa); a duas, porque a intimação das defesas após o retorno dos autos nunca ocorreu (aliás, não se tem conhecimento se o MPF se manifestou conforme despachado.



    Vale destacar que, após o despacho do Excelentíssimo Ministro Relator quando foi instado sobre a possibilidade de acessar as mídias faltantes de outra forma que não diretamente ao STJ, a defesa do paciente diligenciou à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, conforme se faz prova através da petição datada de 24 de agosto de 2021, que segue em anexo, a qual recebeu o protocolo de nº SEI 082400006642/2021-34. A resposta sobre a demanda aduzida no parágrafo anterior somente foi respondida pela Polícia Federal no Estado do Amazonas no dia 26 de agosto de 2021, às 13:50 horas, pela escrivã Bárbara Lindenmwyer Keitel, sendo requisitado à defesa técnica do paciente que fosse disponibilizado dispositivo para transferência da mídia, o que fora cumprido por volta do dia 06 de setembro de 2021. Ocorre que tal material não foi disponibilizado tempestivamente, uma vez que fora encaminhado e-mail no dia 13 de setembro de 2021 à Polícia Federal requisitando a entrega do procedimento investigativo faltante, o que efetivamente se deu no dia seguinte.



    Ademais, para ter acesso ao conteúdo das mídias necessitou-se de suporte técnico da própria Polícia Federal, fato que somente ocorreu no dia 27 de setembro de 2021, consoante se faz prova por intermédio das trocas de e-mail em anexo.



    Mesmo diante de notória ausência de esgotamento do prazo para as defesas se manifestarem, não só considerando-se a data em que efetivamente houve acesso à íntegra das mídias, mas também porque a Justiça Pública não se manifestou sobre os novos documentos e nem as defesas foram intimadas para se manifestarem sobre a possível nova manifestação ministerial e os documentos juntados pela PF/AM após a apresentação da peça acusatória, a Corte Especial, no dia 20 de setembro de 2021 realizou a sessão em que restou decidido pelo recebimento da denúncia em desfavor do paciente.



    Nessa oportunidade, ao ser concedido o prazo regimental para a sustentação oral, o advogado do paciente se manifestou, apenas, sobre as questões abordadas no presente writ, deixando de discorrer, não por capricho, mas por não ter tido acesso a todo o material produzido pela Polícia Federal no decorrer das investigações, sobre o mérito da acusação. Vale frisar que a alegação de cerceamento de defesa foi acolhida por um dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Doutor Raul Araújo, quem, aliás, manifestou contrariedade à realização da referida sessão de julgamento logo após o término da peroração do causídico, conforme se faz prova por intermédio da certidão de julgamento em anexo.



    Por derradeiro, quanto aos fatos, a publicação do r. acórdão que se combate nesta oportunidade somente ocorreu no dia 03 de novembro de 2021, sendo esta manifestação, portanto, tempestiva e pertinente” (págs. 2-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem



    “i) Liminarmente, determine a imediata suspensão do trâmite da Ação Penal de nº 993 (2020/0092882-6), em curso na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro FRANCISCO FALCÃO.



    ii) No mérito, após a oitiva das indigitadas autoridades coatoras e do Ministério Público Federal, conceda a ordem para anular a sessão ocorrida no dia 20 de setembro de 2021 na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conferindo a abertura e o respeito do prazo de quinze dias para que a defesa do paciente se manifesta acerca dos novos elementos investigativos produzidos pela Polícia Federal” (págs. 22-23 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Em 10/09/2021, entendi necessária a vinda de prévias informações da autoridade coatora quanto ao que alegado pelos impetrantes na inicial (documento eletrônico 34).



    Os esclarecimentos foram prestados, nos seguintes termos:



    “Na qualidade de Relator da Ação Penal n. 993/DF/STJ, na qual o Habeas Corpus foi movido por RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA, que requer a concessão da ordem para ANULAR A SESSÃO DA CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça ocorrida em 20 de setembro de 2021, dirijo-me respeitosamente à presença de Vossa Excelência para prestar as seguintes informações:



    O Impetrante RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA, ex-Secretário de Saúde do Estado do Amazonas, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, na referida ação (APn 993), pelos crimes de DISPENSA DE LICITAÇÃO; FRAUDE EM LICITAÇÃO; PECULATO e integrante de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA juntamente com o Governador do Estado do Amazonas WILSON LIMA, e outros denunciados, entre os quais o Vice-Governador do Estado CARLOS ALBERTO ALMEIDA, Secretários de Estado do Amazonas e Empresários; ainda em outra ação no STJ (APn 994/DF), de atribuição deste Relator signatário, RODRIGO TOBIAS foi denunciado por PECULATO em conjunto com o Governador do Amazonas e mais dois Secretários de Estado.



    As denúncias se referem a fatos graves de fraude e desvio de recursos públicos durante a pandemia de COVID 19 no Amazonas em meados do ano passado, que causou o sepultamento de milhares de vidas de Amazonenses, como é fato sabido na Imprensa Nacional.



    O Ministério Público Federal propôs a denúncia em 26 de abril de 2021 e o impetrante prestou RESPOSTA PRELIMINAR em 23 de maio de 2021, e teve oportunidade ainda, em 14 de junho de 2021, complementar sua defesa e apresentar documentos novos. Além disso, em 24 de maio de 2021 o impetrante interpôs exceção de suspeição deste Ministro Relator, que foi indeferida pelo Presidente do STJ e foi julgada à unanimidade como manifestamente improcedente pela Corte Especial na Sessão de 02 de junho de 2021.



    Ainda em 02 de junho de 2021, data em que estava designado o julgamento para recebimento ou não da denúncia, a pedido da Defesa do Governador do Amazonas WILSON LIMA em Sessão e com concordância do relator, o processo foi retirado de pauta, a fim de que as partes pudessem ter a mais larga defesa. Neste mesmo dia 02, este Relator proferiu o seguinte despacho: ‘Ao Ministério Público Federal para que se manifeste, em 5 dias, acerca das questões levantadas nas petições defensivas, inclusive sobre as alegações de ausências de documentos e mídias nos autos. Reitero o teor das decisões prolatadas, tanto na fase do Inquérito quanto nesta Ação Penal, no sentido de que está franqueada às defesas dos acusados a integralidade dos elementos de prova formalizados e documentados nos autos. Com a manifestação ministerial, intimem-se, automaticamente, as defesas dos acusados para que, querendo, se manifestem, no prazo de 5 dias’.



    O Ministério Público Federal se manifestou em 07 de junho de 2021, tendo sido proferido em seguida o seguinte despacho, no mesmo dia 07 de junho de 2021: ‘Juntada a manifestação ministerial às fls. 6.725-6.740, cumpra-se o determinado no despacho de fls. 6.714-6.716, com a intimação das defesas dos acusados para que, querendo, se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias’, tendo havido a devida intimação das partes, conforme Certidão da Coordenadoria da Corte Especial, com a notificação de todos os dezesseis denunciados.



    Em 11 de junho de 2021 a Polícia Federal disponibilizou as últimas peças dos Apensos Juntados, com a ressalva que se faz aqui, que a Polícia fez juntada nesta oportunidade de todas as peças de inquérito da Operação SANGRIA, que ensejou outros inquéritos e investigações policiais, o que significa dizer que foram juntados documentos para mais amplo acesso de toda a Operação e não apenas referente à ação penal 993/DF, em que figura agora como réu o ex-secretário RODRIGO TOBIAS, mesmo porque a denúncia já havia feito referência e apensado aos autos os documentos referentes à ação penal 993.



    No dia 13 de junho de 2021, a Polícia Federal enviou aos autos mais dois laudos policiais complementares para serem juntados aos autos. Em 14 de junho de 2021, mais uma vez o então denunciado ROGÉRIO TOBIAS teve oportunidade de se manifestar e reiterar seus documentos novos juntados, e refutar os documentos juntados, onde exerceu outra vez sua ampla defesa. Em 15 de junho de 2021, toda documentação ficou à disposição dos denunciados, conforme Certidão, tendo havido nova abertura de prazo para as partes.



    Designada a data do julgamento do Processo na Pauta de 20 de junho de 2021 (conforme a certidão respectiva), em 25 de junho de 2021 o Impetrado exarou o seguinte despacho: ‘Às fls. 6.988-6.989, a Polícia Federal apresentou novos documentos relacionados às investigações, após o encerramento do prazo fixado para a manifestação da defesa. Diante da apresentação de novos elementos que compõem o acervo probatório dos autos, bem como dos requerimentos formulados por alguns dos acusados para a renovação do prazo para manifestação, procedo à retirada do feito da pauta da sessão extraordinária de julgamento da Corte Especial convocada para o dia 30/06/2021, às 09hs. Queira a Coordenadoria da Corte Especial apensar à presente ação penal todos os procedimentos avulsos e cautelares vinculados ao Inquérito n. 1.306/DF, que eventualmente ainda não tenham sido acostados aos autos, com a devida baixa no sistema. Deverão seguir em trâmite de forma apartada apenas os feitos relacionados à restituição/desbloqueio de bens (EmbAc e ReCoAp). Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação e, com o retorno do feito, intimem-se as partes, renovando-se o prazo de quinze dias para a manifestação da defesa. Todo o conteúdo dos autos deverá ser disponibilizado às partes, cabendo aos denunciados ou às suas respectivas defesas os custos correspondentes a eventuais cópias que venham a obter, preferencialmente providenciando o fornecimento de mídia digital para tanto. Ciência ao Defensor Público da União acerca da retirada do processo de pauta de julgamento (fl. 6.998). Publique-se. Intimem-se’.



    O despacho acima citado por si só revela a grande preocupação do Impetrado com o direito à ampla defesa dos denunciados, ao retirar o processo da pauta do dia 30 de junho e renovar a defesa por 15 dias aos denunciados. O referido despacho foi publicado em 29 de junho de 2021 para os fins das intimações devidas, tendo o Ministério Público se manifestado no mesmo dia.



    No próprio dia 25 de junho de 2021, a Coordenadoria da Corte Especial certificou que todas as mídias e documentos juntados ficaram à disposição para cópia das partes na rede interna do STJ, inclusive sendo formados apensos integrativos dos autos.



    Detectado que faltava um laudo policial que não dizia respeito ao denunciado RODRIGO TOBIAS, mas a outro codenunciado, mais uma vez em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, em 28 de junho de 2021, o impetrado despachou nos seguintes termos: ‘Considerando o teor do certificado às fls. 7.051 e 7.052, oficie-se à Autoridade Policial que atuou por delegação da competência investigativa para que providencie, no prazo de 24 horas, a remessa do material referente ao Laudo n. 993/2020, bem como, o conteúdo da mídia referente ao Laudo n. 556/2020, em formato acessível pelos sistemas deste Superior Tribunal de Justiça. Restituídos os autos pelo Ministério Público Federal, intimem-se as partes, com a renovação do prazo de 15 dias, para a manifestação da defesa, nos termos do despacho de fls. 7.056-7.057’.



    Conforme Certidão da Coordenadoria da Corte, no dia 29 de junho de 2021 o STJ recebeu a mídia do Laudo 993, que não diz respeito ao Impetrante, mas a outro denunciado. Igualmente a Coordenadoria da Corte mais uma vez certificou que, como estavam disponibilizados os materiais, os denunciados SIMONE PAPAIZ, WILSON LIMA, FÁBIO PASSOS e outros interessados receberam normalmente todo o material acautelado, sem problema algum. No entanto, o Impetrante sequer se interessou, ainda, que intimado, a receber os laudos e documentos que estavam disponíveis.



    Outra vez a diligente e competente Coordenadoria da Corte Especial do STJ, em 6 de julho de 2021, certificou: ‘Certifico, em cumprimento às decisões de fls. 7045/7047 e 7067/7069, que todos os documentos e mídias destes autos estão disponíveis aos advogados de defesa para cópia nesta Coordenadoria, mediante agendamento prévio e fornecimento de mídia com capacidade compatível desde a data de 29.6.2021’, Aliás, diga-se que esses materiais diziam respeito a outro processo de investigação contra o então Secretário de Saúde MARCELLUS CAMPÊLO, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, LEANDRO CORONEL, ANDRADE MANSUR, e laudos em veículo de ERICA CORDEIRO, sem qualquer relação com o Impetrado RODRIGO TOBIAS, decerto por isso não houve interesse da Defesa em diligenciar junto ao STJ para ter acesso aos materiais, embora intimado para tanto.



    Em 5 de agosto de 2021 foi instado ao Presidente da Corte que o julgamento sobre o recebimento da denúncia contra o Governador e os demais denunciados fosse julgado na Pauta de 20 de setembro de 2021. Antes disso, em 10 de agosto de 2021 decidi monocraticamente os embargos de declaração do Vice-Governador CARLOS ALMEIDA e determinei a juntada do laudo 914/20 de terceira pessoa, MARCELO GASTALDI (que não fora denunciado), não tendo esse laudo em aparelho celular qualquer relação com RODRIGO TOBIAS. E em 13 de agosto foi juntado o referido laudo.



    Ainda que assim fosse, em 12 de agosto de 2021 dei mais uma oportunidade de acesso a documentos já juntados, abrindo a possibilidade para que todos os interessados procurassem tanto a Corte, quanto à própria Polícia Federal, conforme o despacho seguinte: ‘A Polícia Federal informa, por meio do expediente de fl. 7.253, que, em razão do grande volume de dados, o conteúdo extraído no Laudo Pericial n. 914/2020 - SETEC/SR/PF/AM foi gravado em HD externo, enviado fisicamente ao Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que eventual necessidade de consulta ou acesso ao laudo pericial e arquivos poderá ser realizada, mediante demanda, no âmbito da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas. Queira a Coordenadoria da Corte Especial acompanhar o envio, certificando o recebimento da mídia (HD EXTERNO), cujo conteúdo deverá ser imediatamente disponibilizado às partes, cabendo aos denunciados ou às suas respectivas defesas os custos correspondentes a eventuais cópias, preferencialmente providenciando o fornecimento de mídias digitais para tanto’.



    Somente em 25 de agosto de 2021, depois de inúmeras intimações e comunicações, mas ainda vinte e cinco dias antes do julgamento, o Impetrante RODRIGO TOBIAS peticiona requerendo que todos os documentos lhe sejam enviados para o endereço na plataforma Google Drive, cujo link informa, sem atentar que todos os documentos juntados estavam há muito tempo à disposição das partes, tanto que os 15 codenunciados já tinham tido acesso ao material sem problema algum; por ter sido seu requerimento extemporâneo e inusual, capaz de comprometer o acautelamento e a segurança em face de terceiros quanto a documentos sigilosos, em 31 de agosto de 2021 em resposta decidi: ‘Às fls. 7.272-7.274, a defesa do acusado Rodrigo Tobias de Souza Lima requer a disponibilização de documentos por meio de ‘link de url da plataforma Google Drive’. Inviável o acesso ao conteúdo solicitado nos moldes requeridos, conforme certidão da Coordenadoria da Corte Especial de fl. 7.276. Nos termos do despacho de fls. 7.256-7.258 e da certidão de fl. 7.261, o conteúdo requerido pelo acusado está disponível, desde o dia 13/08/2021, às defesas, sendo possível, inclusive, a consulta e o acesso, mediante demanda específica, na própria Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, conforme expressamente consignado no referido despacho’.



    Como se disse, depois de adiar por duas vezes o julgamento, de devolver prazos aos interessados para respostas preliminares de quinze dias e de dar acesso integral a todos os laudos periciais complementares, que sequer foram mencionados no Voto do Impetrado no Julgamento, e nem mesmo diziam respeito ao Impetrante, o julgamento finalmente ocorreu, em 20 de setembro de 2021, vinte e cinco dias depois da ÚLTIMA PETIÇÃO de RODRIGO TOBIAS e vinte dias depois da decisão que a apreciou.



    Eis aqui trecho do voto deste Relator Impetrado que, como dito, não se reportou em nenhuma parte do acórdão a nenhum documento juntado depois das respostas preliminares dos denunciados efetivadas em maio de 2021, o que por si só, já se pode ver que não houve qualquer prejuízo para os acusados, porque os documentos complementares juntados em junho e agosto não foram objeto de apreciação no acórdão, porque não interessavam naquele momento de exame de recebimento da denúncia.



    ‘7 – RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA.



    O ex-Secretário de Saúde do Amazonas RODRIGO TOBIAS LIMA, em resposta à denúncia, argui os seguintes argumentos defensivos: desmembramento do processo, com amparo no art. 80 do CPP; inépcia da denúncia, por ser genérica e dificultar a defesa; ausência de justa causa, visto que teria deixado o cargo de Secretário de Saúde em 7/4/2020, tendo havido possivelmente falsidade ideológica pelo uso do seu nome nos procedimentos de compra. Reitera esses seus argumentos em defesa complementar também juntada aos autos.



    Em sustentação oral, a Defesa do RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA alega da Tribuna que houve cerceamento de defesa porque não teve acesso à mídia referente ao Laudo 914/2020, juntada pela Polícia Federal no dia 12 de agosto de 2021, reiterando pedido que fizera por escrito em 25 de agosto de 2021.



    Essa questão já foi objeto de decisão proferida, em 31 de agosto de 2021, em que apreciei o requerimento desse denunciado, nos seguintes termos:



    ‘Vistos, etc. Às fls. 7.272-7.274, a defesa do acusado Rodrigo Tobias de Souza Lima requer a disponibilização de documentos por meio de ‘link de url da plataforma Google Drive’. Inviável o acesso ao conteúdo solicitado nos moldes requeridos, conforme certidão da Coordenadoria da Corte Especial de fl. 7.276. Nos termos do despacho de fls. 7.256-7.258 e da certidão de fl. 7.261, o conteúdo requerido pelo acusado está disponível, desde o dia 13/08/2021, às defesas, sendo possível, inclusive, a consulta e o acesso, mediante demanda específica, na própria Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, conforme expressamente consignado no referido despacho. Publi